Tribunal: TJMT
Processo: 1007613-42.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007613-42.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. DARLAN OLIVEIRA BERNARDINO
PACIENTE(S)
MARCOS DOUGLAS DOS SANTOS RODRIGUES
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 180 e no art. 304, ambos do CP.
A pretensão liminar foi apreciada e indeferida em 10/05/2021, consoante verte da decisão registrada sob o ID 86159494, na qual, aliás, consta minucioso relatório acerca das causas de pedir disponíveis na exordial do writ.
Na sequência, o impetrante acostou aos autos a petição de ID 86274975, por meio da qual requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de concessão liminar da ordem, ao argumento de que consta nos autos do processo eletrônico o depoimento de Billy Mateus Carvalho de Faria, o qual relatou ter comprado o veículo apreendido na comarca de Cuiabá/MT e, posteriormente, vendido ao paciente, sem que tivesse conhecimento da origem ilícita do bem, o que, na intelecção do patrono, deixa patente a existência de fundadas dúvidas acerca da autoria do delito de receptação dolosa, devendo, portanto, ser considerado em benefício do favorecido nessa ordem o princípio da boa-fé na realização da compra e venda, de modo que “não pode ficar segregado por ostentar antecedentes criminais, até porque, o réu não cometeu nada ilícito”.
É o sucinto relato do essencial.
DECIDO.
De proêmio, destaco que, a concessão liminar de habeas corpus, por si só, é medida de todo excepcionalíssima, e a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida ainda mais incomum, tanto que seu cabimento é controverso dentro da doutrina e jurisprudência pátrias, e aqueles que a consideram possível entendem que tem lugar apenas quando patente o risco da demora no julgamento do mérito do writ pelo seu juiz natural – que é o Colegiado.
Isso porque, a própria liminar constitui-se em verdadeira ficção jurídica, incompatível com o rito célere conferido ao remédio heroico, de modo que a almejada reconsideração mais tumultua a regular tramitação do procedimento do que beneficia o agente que está com a liberdade restrita, afinal, a apreciação exauriente das causas de pedir aventadas na preambular mandamental deve ser devidamente promovida pelo órgão fracionário competente, no momento oportuno.
Na hipótese vertente, este Relator, a tempo e modo, já se pronunciou motivadamente a respeito da impossibilidade de, neste momento inicial, acolher a tese defensiva de negativa de autoria, porquanto, à primeira vista, existem indícios suficientes do possível envolvimento do paciente com as práticas criminosas a ele imputadas, visto que supostamente teria sido flagrado na posse de veículo objeto de delito patrimonial e, ainda, apresentado CRLV falsificada aos agentes de segurança pública que realizaram a abordagem.
Assim, considerando que para a legitimidade da prisão preventiva não se exige a prova irrefutável da autoria do crime, bastando a existência de elementos, ainda que mínimos, indicando o provável envolvimento do suspeito com a prática ilícita, e que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes” (AgRg no HC 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018), por óbvio, que maiores incursões no acervo de prova do processo originário para concluir pela possível inocência do encarcerado não comporta exame na cognição célere e sumária do habeas corpus, que inadmite dilação probatória.
Com isso, em obediência ao princípio da colegialidade, eventual inexistência de elementos aptos a indicar o possível envolvimento do paciente no cenário delituoso deverá ser apreciada pelo juiz natural do habeas corpus, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Não é demais reiterar que o só indeferimento da medida liminar não esgota o provimento jurisdicional almejado com a impetração, pelo contrário, constitui decisão precária e provisória, voltada à análise de ilegalidades flagrantes, teratologias patentes ou abusos de poder manifestos, o que não é o caso.
Diante do exposto, INDEFIRO a instância por nova apreciação do pedido de concessão liminar do writ.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
No mais, determino a requisição de informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, 12 de maio de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator